Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700271-93.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO FERNANDO ALVES DE CASTRO AGRAVADO: LUCAS LEITE GOMES, ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o agravante a se manifestar sobre as certidões de ID 35011690 e 35068654 e a requerer o que entender de direito, uma vez que a intimação foi encaminhada para endereço diverso daquele em que realizada a citação nos autos de no 0703738-16.2019.8.07.0002, não sendo possível presumi-la, nos termos do art. 19, § 2o, da Lei no 9.099/95. Prazo: 5 dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito